Tribunal: TJSP
Processo: 0502009-34.2012.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Jandira. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Prescrição intercorrente configurada. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art.40 da Lei no6.830/80. Aplicação, no caso dos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Jandira. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Prescrição intercorrente configurada. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art.40 da Lei no6.830/80. Aplicação, no caso dos autos, do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Citação editalícia que não era admissível 'in casu' e, por conseguinte, não teve o condão de interromper o prazo prescricional em curso. Súmula 106 inaplicável ao caso em exame. Extinção corretamente determinada. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.